Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Ação cominatória. Direito à saúde. Objeto. Fornecimento de medicamento. Fármaco: Pirfenidona 267mg ou Nintedanibe 150mg. Tratamento de pneumopatia intersticial fibrosante progressiva. Paciente. Carência de recursos. Paciente do SUS. Impossibilidade de aquisição. Fornecimento pelo Estado. Ação aviada em face do Distrito Federal. Fármaco licenciado e comercializado no país. Licenciamento pelo órgão competente. Medicamento não padronizado e distribuído pelo SUS. Fármaco não compreendido no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para Tratamento da enfermidade (Lei n. 8.080/90). Preceituação. Direito fundamental. Dever do Estado. Inoponibilidade. Aquisição. Óbice. Medicação de alto custo. Inexistência de fármacos alternativos disponíveis de eficácia similar ou superior. Nota técnica do NATJUS favorável. indicação técnica do medicamento comprovada. evidências científicas de eficácia. existência (STF, Tema no 6, RE no 566.471, e Tema no 1.234, RE no 1.366.243). Paciente carente de recursos. Impossibilidade de aquisição por meios próprios. Ausência de farmacologia alternativa. Fornecimento pelo Estado. Pressupostos atendidos (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). Imprescindibilidade do medicamento. Ineficácia dos tratamentos disponíveis. Incapacidade financeira. Registro na ANVISA. Repercussão geral. Fornecimento de medicamentos não incorporados. Obrigatoriedade. Responsabilidade. Entes federativos. Solidariedade. Pretensão. Ajuizamento. Litisconsórcio facultativo. Direcionamento a quaisquer dos entes ou todos em conjunto. Litisconsórcio passivo necessário. Integração da União à composição passiva. Descabimento até a fixação de tese sobre a matéria (STF, Tema 1.234). Decisão emanada da Suprema Corte. Competência. Observância da opção da parte autora até o julgamento definitivo da matéria. Tese fixada. Modulação dos efeitos. Rejulgamento da questão (CPC, art. 1.030, II). Observância da tese firmada. Ratificação do julgado precedente. Apelo do Distrito Federal conhecido e desprovido. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de rejulgamento originário de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada em desfavor do Distrito Federal, objetivando provimento jurisdicional que, em sede de antecipação de tutela, cominasse ao réu a obrigação de fornecer, na quantidade e regularidade que especificara, o medicamento que indicara – Pirfenidona 267mg ou Nintedanibe 150 mg – confirmando, ao final, essa medida, rejeitara a preliminar arguida pelo ente distrital e, quanto ao mérito, julgara procedente o pedido formulado.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo, em rejulgamento, dispõe, inicialmente, acerca da desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e a declinação de competência fiados na premissa de que a União deve integrar a composição passiva, e assentando a competência desta Justiça Distrital e do Juízo a quo para processar e julgar esta ação, cingindo-se, passada a questão inicial, à perquirição acerca da imprescindibilidade do medicamento prescrito para tratamento da enfermidade que aflige o autor, e se o fato, caso não confirmado, é apto a alforriar o ente distrital da obrigação de fornecer o medicamento nos termos da prescrição médica, conquanto não incorporado o fármaco aos protocolos clínicos do SUS nem objeto de deliberação de incorporação advinda da CONITEC.
III. Razões de decidir
3. De molde a prestigiar a segurança jurídica em ponderação com a natureza da prestação envolta na controvérsia, corroborando a liminar anteriormente deferida, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no ambiente do RE no 1.366.243/SC, afetado para julgamento sob o rito da repercussão geral - Tema 1.234 -, decidira que, até o julgamento definitivo da questão e fixação de tese sobre matéria, as ações que têm como objeto o fornecimento, pelo Estado, de fármacos licenciados pela Anvisa, mas ainda não incorporados aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS, devem ser processadas e julgadas pelos Juízos ao quais foram direcionadas, segundo a opção do autor quanto ao ente federado demandado.
4. Aliada à preservação da opção da parte autora ao demandar serviços de saúde quanto ao ente em face do qual formulara a pretensão, a Suprema Corte, no ambiente do RE no 1.366.243/SC, afetado para julgamento sob o rito da repercussão geral - Tema 1.234 -, firmara que é vedada, até o julgamento definitivo da controvérsia afetada, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União na composição passiva das lides, estabelecendo, ainda, que esses parâmetros devem ser observados nos processos sem sentença prolatada, e, quanto aos processos com sentença prolatada até 17 de abril de 2023, devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.
5. Por derradeiro, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, ao fixar as teses para aferição da legitimidade passiva da União e definição da competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa mas não incorporados ao SUS, além das condições para obtenção da prestação demandada, modulara os efeitos da decisão no pertinente à competência, fixando que somente serão aplicados às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito, ressoando que, ajuizada, processada e julgada anteriormente a esse fato processual, inclusive sob a égide da decisão liminar antecedente, deve ser reafirmada, pois, a competência da Justiça Distrital para processá-la e julgá-la (Tema 1.234).
6. Em observância às teses fixadas no âmbito do Tema 1.234/STF, afere-se que, no tocante às ações que dispõem sobre medicamentos não incorporados ao SUS que tramitarem na justiça estadual e impuserem condenações aos estados e municípios, haverá ressarcimento pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), ressalvado que, para fins de ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, em seara própria, reputa-se desnecessária a inclusão da União na posição passiva, o que poderá ocorrer se necessário para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.
7. Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
8. Constitui premissa basilar no enfrentamento de questões alusivas ao direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, que, na exata dicção da prescrição constitucional, devem preponderar a prescrição médica e as necessidades terapêuticas do paciente na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, de forma a ser conformado o nela disposto com as garantias e direitos resguardados pelo legislador constitucional.
9. Aliada à incapacidade financeira do paciente, sobejando indicação médica circunstanciada e originária de profissional integrante da rede pública de saúde no sentido de que o fármaco prescrito é o mais indicado para tratamento da enfermidade, e patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, possuindo regular registro perante a Anvisa, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde - SUS -, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à asseguração de seu fomento pelo sistema público via de provimento cominatório, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106).
10. Em conformidade com os requisitos para fornecimento, pelo estado, de fármaco licenciado mas não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, segundo as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamentos realizados sob a fórmula da repercussão geral – Temas 6 e 1.234 -, em havendo negativa de fornecimento do medicamento em ambiente administrativo, incumbe ao demandante demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, estando-lhe afetado, ademais, o ônus de evidenciar a segurança e eficácia do fármaco, além da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, resultando que, subsistindo comprovação dessas condições, sobeja viável que o pedido cominatório formulado em ambiente judicial seja acolhido.
11. Afirmar que o tratamento pretendido pelo administrado não atende às indicações dos protocolos de diretrizes clínicas e terapêuticas do Ministério da Saúde, mas na contramão da realização do direito constitucional de acesso à saúde, fechar os olhos à inexistência de outro tratamento mais eficaz, significa conferir tratamento incompatível com as garantias inerentes à integridade e dignidade da pessoa humana em condição de fragilidade, o que é impensável e impraticável no âmbito da função jurisdicional do Estado, que é precisamente realizar o direito, ensejando que, aperfeiçoadas as condições estabelecidas, seja assegurado ao paciente o fomento do fármaco prescrito, conquanto ainda não incorporado aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS, defronte a preceituação médica, corroboração pelo órgão técnico de assessoramento do Judiciário e audência de pronunciamento conclusivo contrário à incorporação proveniente da Conitec.
12. Qualificando-se o direito à saúde como inalienável e expressão máxima dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal, sobrepuja as limitações financeiras que permeiam a ação estatal, que não podem elidir sua efetivação, porquanto ao Estado, estando jungido à obrigação de conferir real efetividade a essas prerrogativas básicas derivadas da cidadania, de forma a permitir aos cidadãos em geral, e mais especificamente aos carentes, o adimplemento da obrigação de lhes resguardar o direito à saúde, compete viabilizar seu implemento, valendo-se, para tanto, dos instrumentos de que dispõe.
IV. Dispositivo
13. Apelação do Distrito Federal conhecida e, em rejulgamento, desprovida. Apelação do autor conhecida e provida. Acórdão original ratificado. Unânime.